Tribunal: TJSP
Processo: 2152782-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Indenizatória. Compromisso de compra e venda. Decisão interlocutória que determina a citação das litisdenunciadas. Inconformismo. Acolhimento. Acórdão precedente que somente reconheceu a legitimidade passiva da agravada. Pedido de restituição atrelado a dano ocorrido no bojo de relação de consumo. Natureza do vínculo contratual que atrai a incidência dos artigos. 88 e 101

Ementa:
Agravo de instrumento. Indenizatória. Compromisso de compra e venda. Decisão interlocutória que determina a citação das litisdenunciadas. Inconformismo. Acolhimento. Acórdão precedente que somente reconheceu a legitimidade passiva da agravada. Pedido de restituição atrelado a dano ocorrido no bojo de relação de consumo. Natureza do vínculo contratual que atrai a incidência dos artigos. 88 e 101 do CDC. Celeridade da prestação jurisdicional preponderante sobre a facilitação de eventual direito de regresso. Aplicabilidade do brocardo segundo o qual lei especial derroga lei geral. Não incidência do art. 77, III, do CPC. Denunciação da lide incabível. Decisão reformada. Agravo provido.